Tribunal: TJDFT
Processo: 0752200-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA. UTILIZAÇÃO PARA O CÁLCULO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 110 DO CP. REGULAÇÃO PELA PENA APLICADA. DECISÃO MANTIDA.

1. O cálculo da prescrição pela pena remanescente, conforme dispõe o art. 113 do CP, limita-se às hipóteses de evasão e de revogação do livramento condicional. Afora essas situações, segue-se a regra do artigo 110, caput, do CP, segundo a qual o prazo prescricional é regulado pela pena aplicada, não sendo considerado o tempo de prisão provisória para este fim.
2. Agravo conhecido e não provido.